Tribunal: STF
Processo: HC 83170
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-18
Data de publicação: 2006-05-18

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Art. 299 do Código Eleitoral. Acordo
entre candidatos a vereador para que deixasse de concorrer ao
mandato em troca de nomeação para cargo de confiança. 3. Aditamento
da denúncia. Compra de votos. Alegação de cerceamento de defesa e
violação do contraditório. Pedido de reconhecimento de nulidade.
Improcedência. Recebido o aditamento, houve abertura de vista à
defesa pelo prazo de oito dias. 4. Pedido de assistência
litisconsorcial da acusação feito pelo suplente de vereador.
Inexistência de normas que tratem sobre a matéria. Jurisprudência
predominante no STF no sentido de que, salvo no caso de querelante,
não há compatibilidade entre o rito do habeas corpus e os tipos de
intervenção de terceiro. 5. Pedido de extensão dos efeitos da
decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou o arquivamento
 da ação penal contra o outro envolvido no acordo por ausência de
justa causa em face da atipicidade da conduta. Situação processual
idêntica. Deferimento. 6. Habeas corpus deferido, tão-somente, para
estender ao paciente os efeitos da decisão do TSE no HC no 43,
Classe 23a, prosseguindo a ação penal quanto aos demais crimes
eleitorais